Tribunal: TJSP
Processo: 1064759-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório. Danos morais que não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida prescrita, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Insurgência da autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório. Danos morais que não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida prescrita, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo prejuízo, fosse através de cobranças excessivas e vexatórias relacionadas à dívida prescrita, fosse através da demonstração concreta de que a anotação de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" dificultou seu acesso ao crédito ou obstou a contração de obrigações junto ao mercado de consumo. Autora-recorrente que, ademais, não comprovou ter desperdiçado quantidade desarrazoada de tempo para solução da celeuma, capaz de configurar o assim denominado "desvio produtivo" ou "perda do tempo livre". Sucumbência recíproca. Distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.